Tribunal: TJSP
Processo: 1012254-69.2016.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE. Evolução funcional. Descabimento da execução em face da Prefeitura. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido para fim de manifestação desta Câmara sobre possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de caberem ao Município os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE. Evolução funcional. Descabimento da execução em face da Prefeitura. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido para fim de manifestação desta Câmara sobre possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de caberem ao Município os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de a servidora pertencer à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1012254-69.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado SEBASTIAO CARLOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
mantido., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012254-69.2016.8.26.0602 -Voto no 6574/20 DM
2
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012254-69.2016.8.26.0602/50000
NATUREZA:
EXECUÇÃO DE JULGADO AÇÃO COLETIVA
COMARCA:
SOROCABA 6a VARA CÍVEL
EMBTE:
SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA
EMBDA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO N. 6574/20

Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do
SAAE. Evolução funcional. Descabimento da execução em
face
da
Prefeitura. Recurso provido. Embargos
de
declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido para fim
de manifestação desta Câmara sobre possível previsão, no
título judicial transitado em julgado, de caberem ao
Município os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva,
independentemente de a servidora pertencer à administração
direta ou indireta. Acórdão mantido.

V I S T O S.

Em relação a acórdão que deu provimento à apelação
interposta pela Prefeitura para julgar procedentes embargos à execução de julgado
(fls.188/194) apresentou o exequente embargos de declaração sustentando omissão
por não ter a turma julgadora se manifestado sobre as preliminares suscitadas
em contra-razões, quanto ao erro grosseiro na interposição da apelação e ofensa ao
art. 932, III, do CPC; insistiu na violação à coisa julgada, argumentando que o
Município quedou inerte em AI no 0173879-68.2011.8.26.0000, não arguindo sua
ilegitimidade, certo que a Câmara já manifestou entendimento no sentido da
legitimidade da Prefeitura para figurar no polo passivo; disse que em várias
execuções movidas por servidores autárquicos o Município não alegou ilegitimidade
passiva, devendo ser aclarado o porquê do tratamento diferenciado, e que a Secretaria
Municipal de Recursos Hídricos e a direção do SAAE são ocupados pela mesma
pessoa, o que ratifica não haver impossibilidade para a Administração Direta cumprir
o titulo executivo; insistiu que deve ser aplicado ao caso o art. 932, III, do CPC e
insurgiu-se contra sua condenação nos ônus da sucumbência, pois caberia ao
Município arcar com as custas de retardamento, nos termos do art. 267, § 3o do
CPC/73. Os embargos de declaração foram rejeitados e o exequente interpôs recurso
especial, não admitido e objeto de agravo perante o STJ, que deu provimento ao
recurso especial para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos para o
pronunciamento quanto a possível previsão, no título judicial transitado em julgado,
de que compete ao Município de Sorocaba arcar com os dispêndios financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012254-69.2016.8.26.0602 -Voto no 6574/20 DM
3
decorrentes do reconhecimento do direito pleiteado na ação coletiva,
independentemente de os servidores pertencerem à administração direta ou indireta
(fls.803/807).
É o relatório.
A execução do julgado pelo sindicato autor já ficou
afastada por decisão preclusa desta Câmara. E as execuções individuais tem sido
julgadas com observância do direito consequencial. A possibilidade teórica de
responsabilizar a Prefeitura pelo cumprimento do julgado em favor de inúmeros
servidores autárquicos e fundacionais é impraticável no caso concreto.
A questão da possibilidade de a Municipalidade de
Sorocaba figurar no polo passivo das execuções individuais movidas por servidores
autárquicos ou fundacionais, com base na ação civil pública promovida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra o Município, é questão
de ordem pública cognoscível de ofício e tem sido negada em muitos julgados, posto
que há milhares de interessados.
Inicialmente, é de se esclarecer que a coisa julgada
tem efeito entre as partes e a Prefeitura não pode ser condenada ao cumprimento de
eventual obrigação que só pode ser cumprida pela autarquia SAAE ou, em outros
casos, pela fundação FUNSERV. Só responde diretamente aos seus próprios
servidores, mesmo porque cada entidade detém os prontuários dos servidores ativos
ou inativos a ela vinculados.
Frise-se que a ação coletiva foi movida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra a Prefeitura Municipal,
visando a obrigação de fazer novo enquadramento funcional de todo o
funcionalismo, ativo e inativo (excluídos os do magistério, regidos por lei própria), e
autárquico a partir de 01.01.92 e fundacional a partir de 01.03.93, ou a partir das
investiduras em cargos, de acordo com os critérios do artigo 23 da Lei Municipal n.
3.801/91, indenizando-se diferenças atrasadas e recolhendo-se as contribuições
pertinentes das cotas do empregador e do empregado à Fundação de Seguridade
Social.
À vista do decido em assunção de competência pela
Turma Especial deste Tribunal de Justiça, considerou-se haver disposições auto-
aplicáveis na lei municipal, que independem de regulamentação.
Foi dito que, em sessão da Colenda Turma Especial
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, realizada em 07.11.2008, no
julgamento da Assunção de Competência em Apelação Cível n. 737.902-5/4, da
comarca de Sorocaba, Relator Desembargador Torres de Carvalho, a maioria da
Turma julgadora deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a eficácia
imediata do art. 23, incisos I, II e IV, da Lei Municipal n. 3.801/91, que instituiu o
plano de carreira no serviço público municipal e assegurou a todos os funcionários
(art. 21) a evolução funcional por promoção automática a cada 150 pontos (art. 22),
com os critérios indicados, prevendo avaliações de desempenho pelo Chefe do
Executivo para os Cargos em Comissão e pelos respectivos Secretários Municipais,
Diretor de Autarquia e Presidente de Fundação Pública para as Funções Gratificadas.
Os critérios para a avaliação por desempenho, nos termos do art. 52, seriam definidos
por decreto após ampla consulta ao funcionalismo, no prazo de 180 dias.
A LM n. 3.971/92 de 24-7-1992 instituiu quadros
específicos e grupos ocupacionais da administração direta e autárquica; o art. 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012254-69.2016.8.26.0602 -Voto no 6574/20 DM
4
disciplinou o enquadramento dos servidores em tais quadros e grupos, obedecido o
sistema de pontos indicado e observada a diferença de 150 pontos para
enquadramento na referência seguinte, sendo os pontos residuais aproveitados para a
promoção prevista no art. 22 da LM n. 3.801/91. Não se impôs, todavia, à
Administração direta obrigação de substituir as referidas autarquia e fundação nos
vínculos com os respectivos servidores, para cumprimento das obrigações delas.
O decreto regulamentador não foi editado e a
Prefeitura não cumpriu o art. 22 da LM n. 3.801/91. Os funcionários, por entenderem
que a regulamentação é desnecessária e que a promoção não pode ser negada, vieram
a juízo, contra a Prefeitura e também contra o SAAE Serviço Autônomo de Água e
Esgoto, em ações individuais.
O julgado acima indicado referiu-se explicitamente
a diversas ações ajuizadas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
SAAE. Deixou claro que os incisos I, II e IV do art. 23 da LM n. 3.801/91
prescindem de regulamentação, cuidam da contagem de pontos pelo efetivo exercício
do cargo, assiduidade e conclusão de Curso de Administração Pública Municipal
promovido pela Administração, e que o inciso III cuida da avaliação de desempenho,
a ser regulamentada pelo Executivo, como vem expresso no art. 52. Constou que a
LM n. 3.801/91 no artigo 22 prevê a promoção automática a cada 150 pontos
acumulados, e no artigo 24 manda fazer a primeira contagem de pontos em no
máximo um ano após o ingresso no serviço municipal e a cada ano a partir daí.
“Assim, a ré procederá à contagem dos pontos a cada ano, na mesma data, a partir do
ingresso do autor (e de cada servidor) no serviço público do Município, formalizando
a evolução funcional e o enquadramento decorrente, nos termos dessa lei e da LM n.
3.971/92. A contagem será feita em execução, afastada a contagem indicada na
inicial, cabendo à Prefeitura pagar as verbas em atraso não atingidas pela
prescrição qüinqüenal, com correção monetária e juros de mora de 6% ao ano a
contar da citação, nos termos do art. 1-F da LF n. 9.494/97”.
O acórdão esclareceu que na ação coletiva ora objeto
de execução reconheceu-se o direito de todos os servidores à contagem de pontos e
seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e IV, da Lei
municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III, por
falta de regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal, e determinou-se
que o montante das verbas atrasadas seja apurado em execução, observada a
prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento, com incidência de correção monetária
pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do
Tribunal de Justiça e juros de mora a partir da citação.
Enfatiza-se
que
no Agravo
de
Instrumento
0173879-68.2011.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferira execução
provisória do julgado relativo a ação coletiva, a turma julgadora entendeu que, “em
se tratando de execução relativa a sentença genérica, proferida em ação coletiva, não
de execução comum, típica do CPC, não se aplica o artigo 1o-D da Lei n. 9494/97
e deve cada interessado ingressar em Juízo por meio de procurador constituído
regularmente, para executar o julgado no que lhe diga respeito. A execução de
sentença de ação coletiva tem elevada carga cognitiva porque nela se promove a
individualização e liquidação do valor devido e juízo sobre a titularidade do
exequente quanto ao direito material. A falta de individualização dos créditos implica
nulidade da execução e não se pode perder de vista que os beneficiários podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012254-69.2016.8.26.0602 -Voto no 6574/20 DM
5
propor ações individuais sobre o mesmo crédito e não se pode admitir duplicidade.
No caso presente, a propósito, não são poucas as ações individuais ajuizadas para
reconhecer o direito dos servidores à contagem de pontos e seus reflexos, conforme
critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e IV, da Lei municipal n. 3.801/91,
afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III, por falta de
regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal. O montante das verbas
atrasadas
deverá
ser
apurado
em
execução
individual, observada
a
prescrição qüinqüenal, com incidência de correção monetária pela tabela prática para
cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros
de 6% a.a. a partir da citação e aplicação da Lei n. 11960/09 na sua vigência”
(negritei).
Logo, a execução do título executivo judicial
referente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba deve ser movida em face da autarquia em relação a diferenças vencidas,
sendo a Municipalidade parte ilegítima para figurar no polo passivo.
É de se esclarecer, ainda, que para iniciar a execução
individual não basta ao exequente amparar-se na sentença condenatória genérica. É
de rigor que o fato constitutivo do direito do interessado, ou seja, a situação
individual de cada servidor, seja ativo, inativo, autárquico ou fundacional, seja
demonstrada na fase do cumprimento do julgado.
Assim, não há óbice ao reconhecimento da
ilegitimidade de parte arguida pela Prefeitura Municipal em impugnação à execução
do título judicial referente à ação coletiva, como no caso destes autos, em que a
execução individual está sendo promovida por servidor autárquico, mesmo porque se
trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Acrescente-se, também, que
nos termos do CPC/2015 as questões prejudiciais não fazem coisa julgada, somente
as questões principais:
“Art. 503 do CPC: A decisão que julgar total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se,
I.
Dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II a seu respeito tiver havido contraditório prévio e
efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III o juízo tiver competência em razão da matéria e
da pessoa para resolvê-la como questão principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo
houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o
aprofundamento da análise da questão prejudicial”.
Daí se conclui que farão coisa julgada material as
questões prejudiciais quando da sua resolução depender o julgamento da questão
principal, desde que respeitado contraditório efetivo, o que no caso específico dos
autos, somente foi efetivamente observado quando da apreciação da execução
individual do julgado coletivo.
Nesse sentido o artigo “Sentença e coisa julgada no
Código
de
Processo
Civil
de
2015”,
de
autoria
de
Gisele
Leite,
in https://jus.com.br/artigos/44636/sentenca-e-coisa-julgada-no-codigo-de-processo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012254-69.2016.8.26.0602 -Voto no 6574/20 DM
6
civil-de-2015.
Frise-se que a coisa julgada vale entre as partes e é
incontroverso que, tanto a autarquia SAAE quanto a FUNSERV, não foram parte na
ação coletiva; a coisa julgada não beneficia tampouco prejudica terceiros que não
foram parte no processo, sendo que cada um dos interessados deve ingressar com a
execução individual desse julgado, o que permite a apreciação da ilegitimidade de
parte. Se o Sindicato apontou o Município como parte é porque entendia ter ele
condições de cumprir o julgado, mas isto não torna verdadeiro o que não o seja; por
isso, na execução a Prefeitura não ficou impedida de objetar o pedido demonstrando
não ter como cumprir o julgado em relação a servidor autárquico ou fundacional, sem
perder de vista que alguém pode ter sido servidor da Prefeitura antes de ser
autárquico ou aposentado, hipótese na qual a Municipalidade pode ter providências a
tomar e/ou pagamento a fazer.
A cada servidor cabe verificar sua própria situação e
à Municipalidade, se contra ela for movida execução de impossível cumprimento,
incumbe fazer a objeção pertinente. A coisa julgada se refere às partes e à relação de
direito material existente entre elas. Cada servidor deverá ter sua situação analisada
em apartado em cada execução.
Portanto, não
cabe à Administração
Direta
do
Município cumprir a obrigação de fazer referente ao exequente, servidor
autárquico, que nunca esteve vinculado à Municipalidade, uma vez que a coisa
julgada se refere às partes e à relação de direito material existente entre elas. No caso
dos autos, somente a autarquia pode cumprir a obrigação de fazer.
Não há, assim, ofensa à coisa julgada, tampouco
incidência de custas de retardamento. A condenação do exequente decorre
do principio da causalidade, pois promoveu a execução em face da Prefeitura, parte
ilegítima para cumprir o julgado. Ademais, as alegações agora formuladas, de que a
Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e a direção do SAAE são ocupados pela
mesma pessoa, não autoriza desconsiderar as personalidades jurídicas e não afasta a
ilegitimidade da Prefeitura para arcar com diferenças salariais de período em que o
exequente não pertencia aos seus quadros.
Por fim, descabe a alegação de que a Municipalidade
deu causa a retardamento do processo, uma vez que a ação coletiva só direcionada
contra ela e não contra o SAAE e a FUNSERV também causa até agora transtornos
processuais.
No mais, ao Tribunal toca decidir a matéria
impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a
responder argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se
o sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o
que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-
SP,
STJ,
rel. Min. Franciulli Netto,
19.08.04.
v.
RT
841/213-217,
STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012254-69.2016.8.26.0602 -Voto no 6574/20 DM
7
Antonio Celso Aguilar Cortez
relator